Tribunal: STF
Processo: HC 258812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Gesualdo Cortes Villares em favor de Leonardo Souza dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 989.350/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO NEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DE OUTRO HABEAS CORPUS. IRRETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 6 meses, em regime inicialmente fechado.



    Alega sofrer constrangimento ilegal devido a negativa de concessão da minorante do tráfico privilegiado, em virtude do paciente ter cometido atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. (p. 3-9)



    Ademais, cita precedentes judiciais semelhantes ao caso concreto e argumenta que “o caso do paciente LEONARDO é idêntico. O Tribunal de Justiça Paulista reconheceu que ele é primário, registra bons antecedentes, não indicou habitualidade delitiva e apenas mencionou anotações na Vara da Infância e Juventude, contudo, sem indicar o lapso temporal decorrido e a gravidade concreta do ato infracional.” (p. 11)



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos relevantes da sentença penal condenatória do paciente:



    “A ação penal procede. A materialidade do delito está consubstanciada nos autos de exibição e apreensão (fls. 16/17 e 20/21), laudo de constatação (fls. 22/24) e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 164/166, que atestou tratar se de cocaína e tetrahidrocanabinol as substâncias apreendidas durante a ação policial. No auto de prisão em flagrante, os réus houveram por bem permanecer silentes (fls. 06/07), demonstrando, com isso, que nada teriam a indicar em suas defesas, com a observação de que “... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável aos réus, pois a reação normal de um inocente é proclamar com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em juízo” (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 11ª Câmara, Ap. nº 1.047.891, Relator Renato Nalini). Em Juízo, apenas o acusado Adriano confessou a prática do delito pelo qual se vê processado, incriminando, inclusive, o corréu Leonardo que, por sua vez, procurou minimizar a sua responsabilidade no evento criminoso, tendo afirmado que exercia apenas a função de olheiro, assim como nenhuma droga foi encontrada em seu poder, o que, à evidência, inviabiliza a possibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, salientando-se que para o seu reconhecimento, a confissão deve ser plena, isenta de subterfúgios ou restrições, até porque nada justifica a transgressão da norma penal (gravação digital). A confissão do acusado Adriano encontra plena ressonância nos relatos dos policiais militares Fabiano Fernando Gobbo e Wesley Oliveira Barros, dando conta de que realizavam patrulhamento num conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram os acusados que se evadiram ao notarem a presença da guarnição policial, mas acabaram sendo detidos. Com o acusado Adriano encontraram dezenove invólucros plásticos de cocaína, a importância de R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais) em espécie, bem como um aparelho celular. Com o réu Leonardo localizaram doze invólucros plásticos de cocaína, sete porções de maconha, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e um telefone celular. Em Juízo, acrescentaram que os réus admitiram informalmente a prática do tráfico de drogas (fls. 03, 05 e gravação digital). Nada existe que possa desabonar os depoimentos dos policiais absolutamente desimpedidos para depor nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc. Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza, diversidade e quantidade de substâncias apreendidas, assim como a sua forma de acondicionamento. Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas. Passo, pois, a dosar as penas, analisando separadamente a situação de cada um dos réus, a saber: 1) LEONARDO SOUZA DOS SANTOS. O réu já respondeu a procedimentos perante o Juízo Especial da Infância e Juventude da Comarca da Capital, inclusive pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas (cf. fls. 14/15 e 16/17 do apenso de F.A.), indicando, com isso, que a sua conduta tem sido permeada pela prática de atos antissociais, de sorte que, atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Saliento que preconiza o artigo 59 do Código Penal que o juiz, atendendo ... à conduta social, à personalidade do agente (grifo nosso), dentre outros critérios, fixará a pena. Em momento algum, s.m.j., o legislador estabeleceu, ainda que, tacitamente, como marco inicial a idade de 18 (dezoito) anos para aferição da conduta social e personalidade do agente, desprezando-se, por via de consequência, a sua situação pretérita. Neste passo, não parece correto conferir o mesmo tratamento ao indivíduo que ostenta passagens no Juízo Menorista em relação àquele que, ao menos, em tese, nunca praticou nenhum ato infracional. A propósito, na esteira da lição de Aristóteles, vale consignar que “devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”. Aliás, a documentação relacionada ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca da Capital, dá sinais evidentes de que o acusado é indivíduo de alta periculosidade, vindo a calhar o entendimento no sentido de que: “...Conquanto o ato infracional (...) não possa ser considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, bem assim sua propensão ao cometimento de delitos da mesma natureza...” (HC 33614/DF, 5ª T., Rel. Min. Laurita Vaz, j. 2-6-2005, DJ 20-6-2005, p. 302). No caso vertente, pronuncia-se circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, na data do fato, razão pela qual, as penas fixadas no parágrafo anterior são diminuídas de 1/12 (um doze avos), perfazendo, desta maneira, 05 (cinco) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem analisadas. A multa é aplicada com piso unitário mínimo, tendo-se especialmente em conta a ausência de informações quanto à atual situação econômica do réu. Por oportuno, cabe destacar que na hipótese sub examen, não se aplica a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto está mais do que patenteado nos autos, que o réu fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida, bastando que se atenha à variedade e quantidade de substâncias apreendidas, já embaladas para o comércio, prontas para serem entregues ao consumo de terceiros. A esse respeito, destaca-se que, quando adolescente, o acusado respondeu pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas, dando mostras de seu envolvimento de longa data com a narcotraficância. Incabível, por força das circunstâncias mencionadas e pelo montante de pena fixado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...] Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para: a) CONDENAR o réu LEONARDO SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato; [...]” (eDOC 3, p. 21-25)



    Inicialmente, destaco que o benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Diante disso, tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. 



    Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Da análise dos autos, identifico que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Ademais, friso que a existência pretérita de atos infracionais, por si só, não comprova que o paciente se dedique à prática de atividades criminosas. Portanto, não é fundamento idôneo para afastar a minorante pretendida. (Verifique os precedentes: HC 181.951, de minha relatoria, HC 214.089 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.6.2022 e HC 191.992 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2021).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar ao juízo de origem que aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente